Tribunal: TJSP
Processo: 2139100-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Oposição de embargos de terceiro pela Fazenda do Estado. Penhora de valores recebidos no serviço de travessia com balsa litorânea limitada ao percentual de 30%. Admissibilidade em parte. Processo de liquidação da executada (DERSA) ainda não concluído. Inteligência do artigo 207 da Lei 6.404/1976. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Oposição de embargos de terceiro pela Fazenda do Estado. Penhora de valores recebidos no serviço de travessia com balsa litorânea limitada ao percentual de 30%. Admissibilidade em parte. Processo de liquidação da executada (DERSA) ainda não concluído. Inteligência do artigo 207 da Lei 6.404/1976. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal sob repercussão geral (tema 355). Sem embargo, redução do percentual de valores a serem penhorados para cinco por cento (5%). Precedente desta Câmara. Portanto, recurso provido em parte.